Tribunal: CARF
Processo: 17546.000972/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000972/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
GRAVA CONSTRUTURA INC. E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
AI - DEBCAD n° 37.036.958-0, de 15/03/2007.
INFRAÇÃO. CFL 35. DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR TODAS
AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.
INFRAÇÃO EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA MANTIDA.
Não havendo a comprovação da entrega das informações cadastrais, financeiras
e contábeis à Fiscalização, deve ser mantida a imputação da multa pela não
observância ao inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 225,
do Regulamento da Previdência Social - RPS - CFL 35.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 285 a 286), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000972/2007-14
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000972/2007-14

devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 270 a 273), proferido em 30 de outubro de 2007, consubstanciada no –
Acórdão no 03-22.892, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF) - DRJ/BSA, que julgou improcedente a impugnação (e-fl. 52 e documentos e-fls.
53 a 259), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo decisão restou assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Data do fato gerador: 15/03/2007
NFLD: 37.036.950-0
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO,
PELA
EMPRESA,
DAS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS,
BEM
COMO
DOS
ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o respectivo
crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 35)
O relatório constante no Acórdão DRJ/BSA no 03-22.892 (e-fls. 270 a 273)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração-AI: 37.036.958-0, lavrado pela fiscalização da Delegacia
da Receita Previdenciária contra a empresa em epígrafe, consolidado em 15/03/2007,
em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc.
III, combinado com o art. 225, inc. III, do Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99. (CFL 35).
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n°.
09338338, de 20 de setembro de 2006 e seus complementares às fls. 11/13.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 04/08, a empresa GRAVA Construtora Inc. e
Comércio Ltda. deixou de prestar esclarecimentos sobre lançamentos efetuados na
contabilidade, bem como deixou de apresentar os documentos que deram origem a
esses lançamentos, os quais estão discriminados às fls. 06/08. Não havendo
comprovação dos registros contábeis e nem esclarecimentos das irregularidades feitas
na contabilidade.
DA PENALIDADE Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa
cabível, no valor de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e dois centavos), conforme disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e
102, e no Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373. Valores atualizados, a partir de 1°
de abril de 2007, pela Portaria MPS n°, 342, de 17/08/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou impugnação tempestiva, em 30/03/2007, às fls 50, anexando aos
autos documentos referentes à escritura de venda e compra, 2' alteração contratual,
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000972/2007-14

Declaração de compra de veículo Toyota XEI, e contratos de mútuo celebrados entre o
Sr. Valter Baldi e a Impugnante, às fis.51/259.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BSA
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BSA (e-fls. 564 a 574), primeira
instância do contencioso tributário. Em suma, consta da decisão a quo:
a) Do Documentos Juntados Para Afastar o Lançamento
A DRJ/BSA entende que o “os documentos apresentados não são
instrumentos suficientes a afastar os fatos demonstrados nos autos, conforme
art. 368, parágrafo único, do CPC, as declarações meramente enunciativas
(aquelas referentes à ciência de determinado fato), valem como simples
declarações, mas o fato declarado depende de prova pelos meios regulares,
recaindo o ônus da prova em quem seja interessado na sua veracidade (...).
Neste tópico, a DRJ/BSA faz uma analise dos documentos e conclui que deve
ser mantido o lançamento, vejamos.
“(...) a declaração de compra de veículo Toyota XEI e os contratos de mútuo anexados
ao processo deveriam ser acompanhados da Nota-Fiscal de aquisição do veículo e dos
comprovantes dos valores depositados a título de mútuo, ou de outros documentos
probatórios.
Acrescente-se que a impugnante não prestar nenhum esclarecimento sobre esses
documentos e os correspondentes lançamentos efetuados na contabilidade.
Ressalta-se também que os valores apresentados nos contratos de mútuo, anexados aos
autos, não guardam proporcionalidade com os valores contabilizados às fls.17/19.
Nesse diapasão é preciso destacar a força probante dos livros comerciais, conforme
expressa no art. 378, la parte, do CPC: "Os livros comerciais provam contra o seu
autor". "Não importa que os livros sejam irregulares. A regularidade dos livros é
indispensável para que eles provem a favor do seu proprietário. A regra poderá ser
assim enunciada: os livros, ainda que irregulares, fazem prova contra seu proprietário,
originariamente ou por sucessão"1
Nesse contexto, a defendente registra, conforme relatório fiscal, nas contas 21405 —
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS e 24.401 RESERVAS LEGAIS, as seguintes
irregularidades:
- a empresa se utiliza destas contas para fazer compra de veículos, imóveis, Depósitos
Bancários, transferência de numerários para conta caixa, a títulos de empréstimos de
sócios;
- a empresa apresentou escritura de compra e venda do imóvel, aquisição provenientes
de recursos que foram incorporados ao patrimônio da empresa em contrapartida da
Conta de Empréstimos de Sócios.
Não havendo a comprovação dos registros contábeis, nem esclarecimentos das
irregularidades destacadas na contabilidade, conforme solicitado no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD às fls.16.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000972/2007-14

Frise-se que a defendente não junta aos autos qualquer prova que possa desconstituir
essa obrigação tributária, ou que possa caracterizar-se como correção da infração.
(...)”
b) A DRJ/BSA Concluiu
“(...)
Nesse caso, considerando que a multa é penalidade imposta pela legislação,
decorrente do não cumprimento de algum dever ou obrigação por parte do
agente passivo, a qual busca punir o contribuinte faltoso com suas
obrigações. Sendo que o próprio CTN define o fato gerador da multa como o
não pagamento do tributo ou o descumprimento de qualquer dever
instrumental tributário ("obrigação acessória" - § 2°, do art. 113). E que a
sanção legal tem por finalidade prevenir condutas que possam vulnerar a
igualdade entre os contribuintes ou lesionar o interesse público.
Considerando ainda que o auto-de-infração analisado encontra-se revestido
de todas as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com
o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, e com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, não tendo sido constatada a existência de vícios que
pudessem ensejar sua nulidade.
(...)’
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal, em 13 de fevereiro de 2008 (e-
fl. 591 a 597), a Recorrente, em síntese aduz que com apresentação dos documentos com sua
Impugnação teria satisfeito a notificação de lançamento da Fiscalização, vejamos:
“(...)
Entretanto, o julgador cometeu um ato que não pode ser admitido em
direito, suprimindo parte da transcrição da norma, a fim de que haja
interpretação e entendimento em finalidade própria. O festejado artigo
do CPC, art. 378 nos mostra que: "Os livros comerciais provam contra
seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, demonstrar por todos os
meios previstos em direito, que os lançamentos não correspondem à
verdade dos fatos."
Ora, é exatamente isto que o contribuinte fez, ao apresentar os citados
contratos, meios mais do que admitidos em direito. A autoridade fiscal,
entretanto, entendeu, contra legem, ter deixado o contribuinte de prestar
informações, o que de fato não aconteceu, obstacularizando,
ilegalmente, o cumprimento da obrigação pelo contribuinte, cerceando a
defesa, fatos passíveis de nulidade, haja vista que os documentos
apresentados não foram apreciados.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000972/2007-14

(...)”
Sendo, em suma, estas as alegações trazidas pela Recorrente em sua peça recursal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão DRJ/BSA em 14 de janeiro de 2008 (AR e-fl.
281), protocolo recursal, por via postal, em 13 de fevereiro de 2008, vide e-fl. 305, tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 285 a 289).
Do Mérito
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente ter deixado de apresentar à
Fiscalização esclarecimentos sobre lançamentos efetuados na contabilidade, bem como deixou
de apresentar os documentos que deram origem a esses lançamentos, os quais estão
discriminados às fls. 06/08. Não havendo comprovação dos registros contábeis e nem
esclarecimentos das irregularidades feitas na contabilidade, infringindo, desta forma, o disposto
no inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 225, do RPS, consequente, se
sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na
alínea “b”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do RPS.
Pois bem! Entendemos que a Recorrente não comprovou que entregou para a
Fiscalização ou apresentou nestes autos os esclarecimentos quando os lançamentos contábeis,
bem como os documentos contábeis que deram origem aos referidos lançamentos, estando
correta a decisão da DRJ/BSA, constante do Acórdão no 03-22.892, que pedimos vênias para
incluir como reforço das nossas razões de decidir:

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000972/2007-14

“(...)
Salienta-se, que os documentos apresentados não são instrumentos suficientes a afastar
os fatos demonstrados nos autos, conforme art. 368, parágrafo único, do CPC, as
declarações meramente enunciativas (aquelas referentes à ciência de determinado
fato), valem como simples declarações, mas o fato declarado depende de prova pelos
meios regulares, recaindo o ônus da prova em quem seja interessado na sua
veracidade, verbis Art. 368. As declarações constantes do documento particular,
escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Desse modo, a declaração de compra de veículo Toyota XEI e os contratos de mútuo
anexados ao processo deveriam ser acompanhados da Nota-Fiscal de aquisição do
veículo e dos comprovantes dos valores depositados a título de mútuo, ou de outros
documentos probatórios. Acrescente-se que a impugnante não prestar nenhum
esclarecimento sobre esses documentos e os correspondentes lançamentos efetuados na
contabilidade.
Ressalte-se também que os valores apresentados nos contratos de mútuo, anexados aos
autos, não guardam proporcionalidade com os valores contabilizados às fls 17/19.
Nesse diapasão é preciso destacar a força probante dos livros comerciais, conforme
expressa no art. 378, 1a parte, do CPC: "Os livros comerciais provam contra o seu
autor". "Não importa que os livros sejam irregulares. A regularidade dos livros é
indispensável para que eles provem a favor do seu proprietário. A regra poderá ser
assim enunciada: os livros, ainda que irregulares, fazem prova contra seu proprietário,
originariamente ou por sucessão"1.
Nesse contexto, a defendente registra, conforme relatório fiscal, nas contas 21405 —
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS e 24.401 RESERVAS LEGAIS, as seguintes
irregularidades:
- a empresa se utiliza destas contas para fazer compra de veículos, imóveis, Depósitos
Bancários, transferência de numerários para conta caixa, a títulos de empréstimos de
sócios;
- a empresa apresentou escritura de compra e venda do imóvel, aquisição provenientes
de recursos que foram incorporados ao patrimônio da empresa em contrapartida da
Conta de Empréstimos de Sócios.
Não havendo a comprovação dos registros contábeis, nem esclarecimentos das
irregularidades destacadas na contabilidade, conforme solicitado no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD ás fls. 16.
Frise-se que a defendente não junta aos autos qualquer prova que possa desconstituir
essa obrigação tributária, ou que possa caracterizar-se como correção da infração.
Nesse caso, considerando que a multa é penalidade imposta pela legislação, decorrente
do não cumprimento de algum dever ou obrigação por parte do agente passivo, a qual
busca punir o contribuinte faltoso com suas obrigações. Sendo que o próprio CTN
define o fato gerador da multa como o não pagamento do tributo ou o descumprimento
de qualquer dever instrumental tributário ("obrigação acessória" - § 2°, do art. 113). E
que a sanção legal tem por finalidade prevenir condutas que possam vulnerar a
igualdade entre os contribuintes ou lesionar o interesse público.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000972/2007-14

Considerando ainda que o auto-de-infração analisado encontra-se revestido de todas
as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, não tendo sido
constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
(...)”
Destarte, não há razão à Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital